Tribunal: TCU
Processo: 025.486/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1760/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados esses autos que tratam de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), contra Farmácia São Bom Jesus/Leonilce Cristina Simões da Silva - MEI, em solidariedade com Leonilce Cristina Simões da Silva, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 24/11/2010 a 12/11/2013; Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022, em 11/10/2022, que estabelece, entre outros, que: prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo, em curso no Tribunal de Contas da União (art. 2o); Considerando que, de acordo com a Resolução: o prazo de prescrição será contado a partir do dia em que tiver cessado a permanência ou a continuidade, no caso de irregularidade permanente ou continuada (art. 4o, inciso V) e a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato (art. 5o, inciso II); Considerando que, com base nos dispositivos supracitados, o prazo de prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU, em relação aos fatos apurados nos autos, começou correr em 12/11/2013; Considerando que, na fase interna da TCE, de acordo os documentos constantes dos autos, não ocorreu nenhuma causa interruptiva, suspensiva ou impeditiva da prescrição entre a emissão do Relatório de Auditoria 15564, em 12/8/2015, e as notificações de cobrança, expedidas em 6/10/2020 e entregues em 20/10/2020; Considerando a manifestação do AUFC da então SecexTCE, no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição intercorrente e quinquenal; Considerando a anuência do titular da unidade instrutiva e do Ministério Público/TCU ao proposto pelo AUFC instrutor; Considerando que, o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos (art. 143, inciso V, alínea "a"); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 212 do Regimento Interno/TCU e com os arts. 4o, inciso V, 5o, inciso II, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento deste processo, sem julgamento de mérito, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, em linha com os pareceres precedentes: 1. Processo TC- Processo 025.486/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Leonilce Cristina Simoes da Silva (11.510.415/0001-21); Leonilce Cristina Simoes da Silva (XXX.382.078-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira, em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, de acordo com a Portaria-TCU no 18-SEAE, de 06/03/2023. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.